Tribunal: TJDFT
Processo: 0706729-04.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706729-04.2020.8.07.0010 RECORRENTES: FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA, JOÃO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI, RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, RODRIGO MORAES MARTINS RECORRIDO: ROSENDA DE OLIVEIRA CAMARGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ORDEM DE ARRESTO E PENHORA DE ATIVOS DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA PELO SISTEMA BACENJUD. EMBARGOS DE TERCEIRO. CABIMENTO E INTERESSE DE AGIR. POSTERIOR DEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE E INTEGRAÇÃO DOS SÓCIOS EMBARGANTES AO POLO PASSIVO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA EXTINTIVA DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO MÉRITO. MANUTENÇÃO. 1. Se os embargantes, sócios da pessoa jurídica executada, em relação aos quais foi determinada medida de arresto e penhora de ativos pelo sistema BacenJud, eram terceiros em relação ao processo de cumprimento de sentença, existia interesse de agir no momento da oposição de embargos de terceiro. Todavia, inviabiliza-se a reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito pela falta de interesse de agir, se, logo após a oposição dos embargos de terceiros, os embargantes foram integrados ao polo passivo do processo de cumprimento de sentença, em razão do deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica executada, deixando de ser terceiros ao processo e, perdendo, por conseguinte, de maneira superveniente, o interesse de agir. 2. Apelo não provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 674, §2o, asseverando ser incabível a penhora efetuada em conta de administrador/acionista sem a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que o cumprimento de sentença teria sido movido em face de três sociedades. Afirmam que a tardia instauração do incidente não teria o condão de causar a perda superveniente do objeto, ao argumento de que não atribuiria a qualidade de executados aos recorrentes. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1901728/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 31/3/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência ao artigo 674, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) no momento do ajuizamento da ação de embargos de terceiro, os ora embargantes/apelantes ainda eram, efetivamente, terceiros em relação ao Processo no 0702093- 63.2018.8.07.0010, de modo que, em princípio, havia necessidade e utilidade na medida e a via eleita era adequada. Diversamente do consignado pelo ilustre magistrado singular, somente quem figura como executado pode se insurgir contra penhora online de ativos financeiros por meio de simples petição, como se infere da leitura do art. 854, e parágrafos, do CPC. Todavia, no dia seguinte, ao ocorrer a integração dos ora embargantes/apelantes ao polo passivo do Processo no 0702093-63.2018.8.07.0010, por meio da decisão de ID no 74725762, daquele feito, os ora recorrentes deixaram de ser terceiros, sobrevindo a perda do interesse de prosseguir nos embargos de terceiro, de modo que a extinção do processo com base no art. 485, inciso VI, do CPC, não comporta modificação. Cabe destacar que, apesar de proferida nos próprios autos do cumprimento de sentença e sem o exercício de contraditório prévio por parte dos sócios da executada Rossi Residencial S.A., tal decisão não foi impugnada por recurso e permanece válida (ID 26701140 - Pág. 6/7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024